Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-54.2020.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 17/09/2021.
O recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, o recorrente é médico veterinário, proprietário de uma clínica veterinária e, considerando o Imposto de Renda anexado no ID. 98684802, o mesmo possui uma renda mensal significativa, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ademais, quanto à alegação de dificuldade financeira em razão da dívida fiscal que fora executada, nota-se através do processo n. 1000032-69.2020.8.11.0045, que a mesma já liquidada no ano transato, logo, não nada que comprove a hipossuficiência alegada e tampouco a incapacidade de pagar as despesas judiciais.
Assim, constatando a existência de evidências de que o recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora